Tribunal: TJSP
Processo: 0007712-51.2020.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007712-51.2020.8.26.0451, da Comarca de Campinas, em que é agravante
WEVERTON RIBEIRO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007712-51.2020.8.26.0451 -Voto no
2
voto número 48.162
Agravo em Execução no 0007712-51.2020.8.26.0451
(Exec. no 1.118.960
2a Vara das Execuções Criminais
Foro de
Campinas)
Agravante: WEVERTON RIBEIRO DE SOUZA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 107,
acrescenta-se que foi determinada a realização de exame
criminológico para eventual concessão de progressão de regime ao
sentenciado Weverton Ribeiro de Souza.
Ele agravou, por meio da Defensoria Pública, à fl. 01, a qual
ofertou as razões, às fls. 02/16 sustentando que o mencionado exame não
é obrigatório para a concessão de benefícios. Requer, assim, o
provimento do agravo, para que se lhe conceda a progressão ao
regime semiaberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 121/126; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 128; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 136/138, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, ficando
improvido o agravo interposto, data máxima venia.
Com efeito, o agravante possui condenações pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007712-51.2020.8.26.0451 -Voto no
3
de crimes de roubo duplamente qualificado, estabelecido o regime
prisional fechado, fixadas suas penas privativas de liberdade no total de
dez (10) anos e dez (10) meses de reclusão.
Nesse passo, considerando-se a decisão do Magistrado
de Primeira Instância, que determinou a realização prévia de exame
criminológico, para posterior análise daquela benesse, vê-se que tal
decisum se mostra em conformidade com a realidade social e
carcerária do agravante. Ali restou estabelecido que à época da
interposição do agravo, embora o sentenciado houvesse cumprido, ao
menos, o lapso temporal, não preenchia o requisito de ordem subjetiva,
pois se trata, na verdade, de sentenciado que se envolveu na prática de
crimes graves, com longa a cumprir, além do que apresenta histórico
prisional conturbado, dado o seu envolvimento na prática de infração
disciplinar grave no ano de 2018; assim, tal fato demonstra ao juízo das
execuções, que se tratava de pessoa de acentuada perigosidade, que
não externava qualquer indicação de que se esforçava para assimilar
a terapêutica penal, o que impunha rigorosa análise do pedido, sendo
necessária uma demonstração efetiva de que ele estaria apto ao
retorno do convívio da sociedade.
Diante desse quadro, objetivando aferir maior grau de
certeza, e o gozo de mérito do agravante, consistente nas condições
subjetivas, o juízo a quo, com base na nova sistemática instituída pela Lei
no 10.792/03, que deu nova redação aos artigos 6o e 112, da Lei de
Execução Penal, determinou a realização de exame criminológico.
Nestes termos, deve ser afastado entendimento firmado
pela Defensoria Pública de que o exame criminológico e o parecer da
Comissão
Técnica
de
Classificação
tenham
sido
considerados
dispensáveis, diante das alterações legislativas introduzidas pela Lei no
10.792/03 aos artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal. Certo é que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007712-51.2020.8.26.0451 -Voto no
4
exame criminológico e o parecer da Comissão Técnica de Classificação
ainda são diligências que podem ser efetuadas, diante do prudente
entendimento do Juízo da Execução, destinatário dos elementos que hão
de ser analisados na decisão que venha a proferir sobre progressão de
regime e livramento condicional. E a jurisprudência corrobora,
iterativamente, esse entendimento: “a legislação deixa ao prudente arbítrio
do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando. Isso
porque a progressão não se constitui num direito absoluto, mas está
condicionado à segurança da vida em sociedade” (TJSP, Agravo em
Execução no 170.225.3/4, in RT 717/384). No mesmo sentido, cabe citar
recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que assim se pronunciou:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI
10.792/03. PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO DA CORTE
ESTADUAL FUNDAMENTADO. DENEGAÇÃO. 1. A questão de direito
tratada neste writ diz respeito à possibilidade de a autoridade judiciária
determinar a realização do exame criminológico como requisito para a
apreciação do pedido de progressão do regime de cumprimento de pena,
nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal (redação dada pela Lei
no 10.792/03). 2. Esta Corte tem-se pronunciado no sentido da
possibilidade de determinação da realização do exame criminológico
sempre que julgada necessária pelo magistrado competente (AI-AgR-ED
550735-MG, rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.04.2008). 3. O art. 112 da
LEP (na redação dada pela Lei 10.792/03) não veda a realização do
exame criminológico. No mesmo sentido: HC 96.660/RS, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJe 21.08.2009: e HC 93.848/RS, rel. Min.
Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe 19.12.2008. 4. A Corte Estadual
fundamentou suficientemente a decisão, já que, diante do cometimento de
falta grave, consubstanciado na evasão do estabelecimento prisional e na
prisão em flagrante do paciente pela suposta prática de roubo qualificado
quando foragido, o exame criminológico se justifica para apreciação do
pedido de progressão de regime, nos termos do art. 112 da Lei de
Execução Penal. 5 No caso, o relator do agravo em execução procedeu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007712-51.2020.8.26.0451 -Voto no
5
verificação da análise do histórico prisional desfavorável do paciente,
esclarecendo a necessidade do pedido de progressão de regime “ser
previamente analisado por uma equipe de profissionais habilitados, a fim
de que se possa avaliar se a sua periculosidade diminui e que ele pode
ser promovido para um regime mais ameno no qual a vigilância é menos
rigorosa.” Habeas corpus denegado.” (HC 98264/SP, Segunda Turma,
Rel. a Min. ELLEN GRACIE, j. em 06/10/2009, publ. no site:
http://www.stf.gov.br). No mesmo sentido: (HC 94612/RS, Primeira Turma,
Rel. o Min. CARLOS BRITTO, j. em 17/03/2009, publ. no site:
http://www.stj.gov.br, e HC 98918/SP, Segunda Turma, Rel. a Min. ELLEN
GRACIE, j. em 06/10/2009, publ. no site: http://www.stj.gov.br).
Certamente, a gravidade do crime fora balizada no
processo de conhecimento, momento oportuno para aferir todas as
circunstâncias e pormenores da prática delitiva. Todavia, deve, também,
ser levada em consideração na fase de execução da pena, eis que
evidenciado o elevado risco de devolver prematuramente ao convívio
social um indivíduo que se envolveu na prática de delitos graves,
cometidos com violência e/ou grave ameaça. Embora tal
circunstância não impeça a concessão do benefício pleiteado, obriga
o julgador a realizar uma rigorosa análise do pedido, já que na fase
da execução penal a concessão de benefícios está condicionada à
segurança da sociedade. E esta é exatamente a hipótese retratada
nestes autos. Até porque, como bem assinalado pelo e. Des. JARBAS
MAZZONI, no julgamento do Agravo em Execução no 243.772-3/6): ”o
meio social não pode e nem deve servir de 'laboratório', onde se vá testar
a aparente 'recuperação' de perigosos delinquentes”.
Acrescente-se que na execução, o norte é a assimilação à
terapêutica penal, no intuito da ressocialização do condenado. Para JÚLIO
FABBRINI MIRABETE, “a presunção necessária é que cessou a
periculosidade, não bastando que tenha ela diminuído. Presumida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007712-51.2020.8.26.0451 -Voto no
6
possibilidade de o apenado voltar a delinqüir, em face de suas condições
pessoais (não arrependimento, carência de autocensura, etc.), o pedido
deve ser indeferido” (in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 9a edição, 2000, pág.
459).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em apreço,
a determinação para realizar exame criminológico no intuito de
avaliação do mérito subjetivo, para eventual concessão de
progressão de regime, era medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR